Tribunal: TJDFT
Processo: 0734630-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sócio oculto. Autonomia patrimonial. Medida excepcional e episódica. Necessidade de comprovação dos requisitos. Teoria maior. Inocorrência. Requisitos não demonstrados.
I. caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por credor em cumprimento de sentença contra decisão que indeferiu pedido liminar de arresto e de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob alegação de interposição societária e ocultação patrimonial pela empresa agravada.
II. questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais mínimos para autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de forma a alcançar bens da pessoa jurídica em execução promovida contra o sócio.
III. razões de decidir
3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica configura medida excepcional, exigindo, para tanto, a demonstração concreta do abuso da personalidade jurídica da sociedade pelos sócios, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil.
4. A mera ausência de bens em nome do devedor ou a alegação genérica de interposição societária não bastam para caracterizar os pressupostos legais exigidos.
5. O incidente de desconsideração, regulado pelos arts. 133 a 136 do CPC, exige demonstração concreta de indícios de fraude ou abuso, o que não se verificou no caso.
6. A preservação da autonomia patrimonial é a regra, cabendo a medida apenas diante de prova robusta do abuso de direito.
IV. dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui medida excepcional e depende da demonstração de elementos objetivos que revelem desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). 2. A inexistência de bens penhoráveis, por si só, não autoriza a medida.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 136; CC, art. 50 e §§.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2032348, 0717063-77.2023.8.07.0015, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07.08.2025, DJe 26.08.2025; TJDFT, Acórdão 2024676, 0754161-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 06.08.2025; TJDFT, Acórdão 1777909, 0726649-86.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25.10.2023, DJe 13.11.2023.